Tribunal: STF
Processo: RE 1586942
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade tributária. ITBI. Integralização de capital social. Valor excedente. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a parcela do valor do imóvel que excede o capital social integralizado, mesmo em caso de incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital.
2.  Os recorrentes alegam violação aos arts. 93, inc. IX, e 156, §2º, inc. I, da Constituição da República, argumentando que a imunidade para a integralização de capital social é incondicionada e que o caso concreto se distingue do Tema RG nº 796, pois o imóvel não se refere à realização de capital social, mas à composição de reserva de capital. Sustentam, ainda, que o valor do bem imóvel constante da declaração do imposto de renda deveria ser considerado para efeitos de integralização do capital social, conforme o art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, e que a discussão sobre o valor dos bens não foi abordada no julgamento paradigma, o que violaria o princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CRFB).
3.  O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão ementado, entendeu que a imunidade do ITBI se aplica apenas até o limite do capital social integralizado, sendo devido o imposto sobre a diferença quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, abrange o valor dos bens imóveis que exceder o limite do capital social a ser integralizado; e (ii) saber se a discussão sobre a base de cálculo do ITBI (valor venal do imóvel ou valor declarado no imposto de renda) e a aplicação do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, podem ser analisadas em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5.  Não houve falha ou falta na prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, pois a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, conforme entendimento firmado no Tema RG nº 339.
6.  O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 796, já firmou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
7.  A discussão sobre a base de cálculo do ITBI, se sobre o valor venal do imóvel ou sobre o valor declarado no imposto de renda, repousa em âmbito infraconstitucional (Lei nº 9.249, de 1995), tornando inviável a análise em recurso extraordinário.
8.  A análise da correção da base imponível para a incidência do ITBI demanda o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9.  A alegação de violação ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CRFB) pressupõe a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, aplicando-se a restrição do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
10. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
11. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX, 150, inc. I, 156, §2º, I; Lei nº 9.249, de 1995, art. 23; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 796.376-RG/SC (Tema RG nº 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE nº 1.576.501-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/12/2025; STF, RE nº 1.442.626-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/09/2024; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:  
          
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. 
Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há direito liquido e certo a ser amparado.” (e-doc. 44). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 65). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam, inicialmente, violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, porquanto distinta a hipótese daquela do Tema RG nº 796, uma vez que o imóvel transferido à pessoa jurídica não se refere à realização do capital social, mas à composição de reserva de capital da empresa. 

3.1. Afirmam que é devida a consideração do valor do bem imóvel constante da declaração do imposto de renda para efeitos de integralização do capital social, nos moldes do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995.

3.2. Ressaltam que, no caso concreto do paradigma do STF, houve utilização de parte dos imóveis para integralização do capital social da empresa, sendo o remanescente aportado para a formação de reserva de capital. Aduzem, entretanto, que o caso é outro, porque “não houve diferença entre o valor do capital subscrito e o valor atribuído ao bem imóvel integralizado”.

3.3. Apontam que a imunidade para a integralização do capital social é incondicionada, nos termos do art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, com a ressalva de que, no julgamento paradigma não houve discussão sobre o valor dos bens que se buscava integralizar, a incidir em violação, também, do princípio da legalidade, inscrito no art. 150, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 72). 

É o relatório. 

Decido. 

4. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

“Com efeito, de acordo com a citada legislação, deve ser reconheça a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel. 
Ocorre, todavia, que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:
“Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983. 
§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”. 
Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.
Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.
(...)
Assim, a imunidade de ITBI deve ser concedida apenas em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com o imóvel, sendo, para tanto, possível a cobrança do tributo em relação a diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor venal do imóvel transferido para a pessoa jurídica.
(...)
In casu, conforme se observa do documento de Id. 100753095 - Pág. 1, expedido pelo Município de Porto Esperidião e colacionado com a inicial pela parte autora/recorrente, a prefeitura concedeu a imunidade de ITBI em relação da parcela do imóvel necessária para a integralização do capital social subscrito, foi consignado também nesse documento que seria apurado o valor venal do imóvel, bem como que seria cobrado o imposto apenas em relação ao quantum que excedesse o capital integralizado.” (e-doc. 44; destaques acrescidos). 

5. A partir do trecho reproduzido, não verifico a alegada falha ou falta na prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem para além da conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 

6. No mérito, o Supremo Tribunal Federal chancelou a tese de que o valor do bem imóvel que sobejar a integralização do capital social não recebe o tratamento imune dado na Constituição da República, segundo o art. 156, § 2º, inc. I. Cabe destacar:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”
(RE nº 796.376-RG/SC, Tema RG nº 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020). 

7. Neste aspecto, a fundamentação consignada no acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência iterativa deste Excelso Pretório. 

8. Não obstante, os recorrentes buscam a distinção do caso concreto em relação ao debate sobre a base de cálculo do tributo incidente, se sobre o valor venal do imóvel ou sobre o valor declarado no imposto de renda. 

9. De fato, a discussão não foi objeto do debate naquela assentada de julgamento do Tema RG nº 796, porém, a matéria ora suscitada repousa em âmbito infraconstitucional (Lei nº 9.249, de 1995), a tornar inviável a abertura desta via extraordinária. Não fosse o suficiente, a análise correção da base imponível para a incidência do ITBI, ainda, demanda o reexame do conjunto fático-probatório do processo, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
4. Em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376(Tema 796, DJe de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Todavia, a discussão havida neste mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor constante da declaração de IR do sócio, para a integralização do capital da pessoa jurídica. 
6. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
7. O Tribunal de origem, em análise ao aspecto fático da demanda, concluiu que a base de cálculo da tributação do ITBI, no caso concreto, deve ser o valor venal apurado pelo município. Divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.576.501-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/12/2025, p. 08/01/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” 
(RE nº 1.442.626-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 07/10/2024).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator